Tribunal: TJES
Processo: 5002740-26.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo de acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002740-26.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERILDO FERREIRA CARDOZO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo de acórdão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL PRATICADO POR TERCEIRO.
DESPROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO nº
5002740-26.2024.8.08.0026

RECORRENTE:
ERILDO FERREIRA CARDOZO

RECORRID
O
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente,
defiro
a gratuidade de justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença ID 14120516 não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Explico.

O recorrente insurge-se contra a decisão de primeiro grau que julgou improcedentes os seus pedidos de restituição de valores pagos a título de taxas de remoção e estadia de veículo, bem como de indenização por danos materiais e morais.

Em que pesem as razões recursais, a decisão do juízo
a quo
se mostra irretocável.

No que tange à cobrança das taxas de estada e remoção, o recorrente alega sua ilegalidade por ser terceiro de boa-fé e por não haver menção a tal cobrança no alvará judicial que autorizou a retirada do veículo.

Contudo, conforme bem pontuado na sentença, a discussão acerca da isenção de tais taxas deveria ter sido dirimida no âmbito do processo criminal nº 0000655-89.2023.8.08.0026 que originou a apreensão, sendo inviável a sua análise neste feito.

Nesse sentido, já decidiu o TJES:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Os §§ 2º e 3º, do artigo 4º, da Lei nº 9613/98, são expressos ao mencionar que a restituição dos bens apreendidos aos seus proprietários será efetivada mediante a comprovação, dentre outros requisitos, da licitude da origem do bem e do desinteresse deste para o processo, análises que, evidentemente, ficarão a cargo do Juízo Criminal no qual tramitar a ação penal principal, tendo como condicionante o comparecimento pessoal do interessado.
II.
Segundo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a competência para apreciar e julgar os pedidos de restituição de bens apreendidos na persecução penal é do próprio Juízo Criminal que determinou a apreensão.
III. Na hipótese, o pedido autoral de liberação do automóvel deverá ser apresentado diretamente ao Juízo Criminal da Quinta Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, oportunidade em que os agravantes poderão comprovar a qualidade de proprietários do veículo apreendido, na esteira do artigo 120, do CPP. lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0023239-94.2017.8.08.0048; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018)

Desse modo, ausente ordem judicial expressa de isenção, a cobrança administrativa realizada pelos recorridos, decorrente da prestação dos serviços de remoção e guarda, afigura-se legítima.

Quanto ao pleito de indenização por danos materiais, o recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A sentença apontou, de forma precisa, a ausência de nexo causal entre os danos alegados e a conduta dos recorridos, destacando que os recibos dos reparos foram emitidos em nome de terceiro e que não há provas do estado do veículo no momento da apreensão.

Com efeito, a Guia de Remoção de Veículo (ID 50879204) apenas menciona a existência de "pequenos arranhões", o que é manifestamente insuficiente para estabelecer um comparativo com os extensos danos alegados e, assim, imputar a responsabilidade objetiva ao Estado.

A esse respeito, comungo do mesmo entendimento adotado pelo juízo a quo, cujos fundamentos transcrevo e adoto como razões de decidir:

"Quanto ao alegado dano material, a análise dos recibos de IDs 50879213, 50879214, 50879216, 50879217, 50879226 e 50879228 revela que os pagamentos foram realizados em nome de terceiro (Peterson), não guardando qualquer relação com os fatos narrados na inicial.

Consequentemente, resta caracterizada a ausência do nexo causal entre o alegado prejuízo e a conduta imputada à parte ré.

Ademais, ressalta-se que, ainda que o autor seja proprietário do veículo, não há nos autos qualquer elemento de prova que comprove o efetivo desembolso dos valores indicados nos recibos, requisito essencial para a configuração do dano material.

Outrossim, não há possibilidade de se aferir, com precisão, o estado do veículo no momento da apreensão, o que impede a determinação inequívoca de eventual dano causado pelo Estado ou, alternativamente, a constatação de preexistência de vícios ou deterioração natural, o que demandaria a necessidade de perícia." (ID 14120516)

Por fim, no que concerne aos danos morais, a situação vivenciada pelo recorrente, embora gere aborrecimentos, não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, não sendo capaz de configurar ofensa aos seus direitos da personalidade.

A apreensão do veículo decorreu de ato praticado por terceiro – seu próprio filho -, e não de falha na prestação do serviço público por parte da autarquia recorrida.

Assim, e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo,
suspensa a sua exigibilidade
, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita que lhe foi deferido, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)